Tribunal: TJSP
Processo: 2101705-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Pretensão à suspensão dos atos executórios relativamente à devedora principal e aos garantes, em razão de recuperação judicial. Alegação do caráter extraconcursal do crédito, uma vez já excutido o pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia. Tutela provisória denegada. Edição da sentença com extinção do processo de referida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Pretensão à suspensão dos atos executórios relativamente à devedora principal e aos garantes, em razão de recuperação judicial. Alegação do caráter extraconcursal do crédito, uma vez já excutido o pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia. Tutela provisória denegada. Edição da sentença com extinção do processo de referida ação. Perda do objeto do reexame, por causa superveniente, reportado que é à antecipação dos efeitos de tutela jurisdicional. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000630506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2101705-46.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
TREVISAN PRODUÇÃO E COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA, LUIS
ROBERTO TREVISAN e JURCIRENE DE SIQUEIRA TREVISAN, é agravado
BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2101705-46.2019.8.26.0000
Voto no 41.863
Agravo de instrumento no 2101705-46.2019.8.26.0000
Comarca: São Sebastião da Grama
Agravantes: Trevisan Produção e Comércio de Hortifruti
Ltda. e outros
Agravada: Banco Safra S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título
extrajudicial. Pretensão à suspensão dos atos executórios
relativamente à devedora principal e aos garantes, em razão de
recuperação judicial. Alegação do caráter extraconcursal do
crédito, uma vez já excutido o pacto adjeto de alienação
fiduciária em garantia. Tutela provisória denegada. Edição da
sentença com extinção do processo de referida ação. Perda do
objeto do reexame, por causa superveniente, reportado que é à
antecipação dos efeitos de tutela jurisdicional. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
Trata-se de agravo de instrumento manejado
por executados, o qual foi tirado dos autos do
processo
da
ação
de
execução
de
título

PODER JUDICIÁRIO 3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2101705-46.2019.8.26.0000
extrajudicial.
Buscam os agravantes a reforma da decisão
que
não
determinou
a
suspensão
dos
atos
executórios em relação à devedora e aos garantes,
o que têm como descabido já que estão todos esses
litisconsortes
sob
o
regime
da
recuperação
judicial como empresários rurais e, ademais, se
trata de crédito concursal. Com isso, não foi
acertada a conclusão de primeiro grau de suspender
os atos executórios apenas em relação à devedora
principal e sem extensão aos garantes.
No ver dos agravantes, somente se houvesse
opção pela excussão da alienação fiduciária em
garantia, ter-se-ia como presente a hipótese de
crédito extraconcursal, de modo que não é correto

PODER JUDICIÁRIO 4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2101705-46.2019.8.26.0000
identificar esse fenômeno jurídico pelo simples
fato de existir a instituição da garantia real e
uma vez tendo a exequente feito opção pela ação de
execução de título extrajudicial.
Têm ainda os agravantes que é necessária
observação do "stay period" e, mesmo que se
reconhecesse a extraconcursalidade, esta deveria
se limitar à outorgante da garantia real composta
do pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO 5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2101705-46.2019.8.26.0000
Foi editada a sentença nos autos do
processo da ação do qual foi extraído o presente
recurso, para extinção do processo de execução de
título extrajudicial, isto em razão do cumprimento
da obrigação, já que foram alcançados fundos
suficientes à satisfação do crédito.
Com isso, houve a superação do reexame
buscado com o recurso ora examinado, que são a
liberação
de
fundos
em
conta
bancária
dos
executados e a suspensão dos atos executórios em
relação também aos executados que são garantes,
estes
beneficiários
que
foram
igualmente
da
recuperação judicial na condição de produtores
rurais.

PODER JUDICIÁRIO 6
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2101705-46.2019.8.26.0000
Não pode ser perdido de vista o caráter
provisório da antecipação dos efeitos de tutela
jurisdicional "initio litis" e que é objeto do
agravo de instrumento, de modo que, uma vez
superado
esse
momento
processual
por
ato
subsequente com efeito abrangente do passado e do
futuro, há a perda do interesse recursal para
discussão de providências acautelatórias, por
causa superveniente.
Em face do exposto, não conheço do agravo
de instrumento.
Sebastião Flávio
Relator

PODER JUDICIÁRIO 7
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2101705-46.2019.8.26.0000